Tribunal: TJMT
Processo: 1007055-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007055-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ELCIE KURAMOTI - CPF: 362.250.291-68 (AGRAVANTE), ARIADNE KURAMOTI LATKANI - CPF: 340.385.901-00 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO
- GARANTIAS
FIDEJUSSÓRIAS CONTRA TERCEIROS E COOBRIGADOS - SUPRESSÃO - IMPOSSIBILIDADE - CLÁUSULA EXPRESSA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo cláusula expressa no plano de recuperação judicial assinada pelo credor que prevê a possibilidade de prosseguimento da execução das garantias reais e fidejussórias contra terceiros e coobrigados, não há falar em supressão, sendo o desprovimento do agravo medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de
Instrumen
to
interposto

por

Elcie

Kuramoti

e outros

em face d
a
decisão, proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.
0007921-02.2015
.8.11.00
02
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada.

Inconformad
a
,
a
agravante sustenta que faz jus
ao

acolhimento
da
exceção

apresentada

alegando

primeiramente

a

ocorrência
da
prescrição
da cédula
bancária

d
e
no
. 11018262-6 que
lastreia

a

execução
de
origem
.

Subsidiariamente
,
defende

a

impossibilidade
de
prosseguimento
da
execução
,
diante
do
crédito

executado

ter

sido

incluído
no plano de
recuperação
judicial
devidamente

aprovado

em

assembléia

geral
de
credores
e
homologado

pelo

Juízo

falimentar
, o que,
suprime
o
prosseguimento
da
persecução
da
dívida
,
lastreada

em

garantia

fidejussória
, contra
os

avalistas
e
coobrigados
.

Na
sequência
,
aduz
que
todos

os

credores

signatários
do plano de
recuperação
de judicial
estão

sujeitos
as
suas

disposições
, de modo que,
deve
ser
extinta

a

execução

na

origem
.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de id.
207303696
.

Devidamente intimado o agravado deixou de apresentar contrarrazões (id. 211544192)
.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
agravante requer
o reconhecimento da prescrição trienal da cédula bancária que lastreia a execução de título extrajudicial de origem.

Subsidiariamente, defende a necessidade a extinção da execução diante da inclusão do crédito no plano de recuperação judicial da devedora principal, Ariel, com a consequente

supressão
d
as garantias reais e
fidejussórias

contra
terceiros e coobrigados
.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Na espécie,
a
agravante apresentou exceção de
pré
-executividade limitando suas razões basicamente à
alegação de prescrição e à
necessidade de submissão da dívida executada ao plano de recuperação judicial da pessoa jurídica
Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda
.
Com extinção da obrigação quanto aos demais signatários.

Primeiramente, quanto à alegação de
ocorrência da prescrição trienal, esta não merece guarida.

É que, restou expressamente consignado na cédula executada, mais precisamente na 5a cláusula, a possibilidade de renovação automática da cédula bancária até o mês 02/2015, o que, de fato ocorreu.

Por conseguinte, embora o vencimento inicial do crédito tenha sido em 2005, a cláusula de renovação automática possibilitou a concessão de novos créditos até a data final supracitada.

Assim, o tendo o vencimento do crédito se dado em 2015 e a execução de origem ajuizada em 22/04/2015, não há falar em
prescricão
.

Quanto ao mérito, a controvérsia não é de
díficil
resolução, porquanto, em análise aos documentos colacionados a este agravo, mais especificamente na decisão que homologou o plano de recuperação judicial da pessoa jurídica Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda
.
, ( id. 207010187 - pág. 5 ) , existe ressalva expressa do ora agravado, Banco Mercantil S.A., quanto à possibilidade de prosseguimento das execuções em face dos terceiros, coobrigados e fiadores dos seus créditos com garantias reais,
in fine:

“A procuradora do BANCO HSBC requer seja consignado que “a aprovação do plano não afetará as garantias prestadas por terceiros, coobrigados, fiadores e avalistas, pois, nos termos dos artigos 49, §1 e 59, ambos da lei 11.101/2005, os credores conservam seus direitos e privilégios em face desses devedores, tratando-se, inclusive, de questão pacificada decorrente do julgamento do REsp 1.333.349”, o que foi ratificado pelos patronos do BIC BANCO e BANCO MERCANTIL DO BRASIL.”

Além da cláusula expressa supramencionada, trago também trecho do acórdão do REsp 1.333.349, mencionado na
pág
42 do id 207011185:

“Nesta Corte, o
entedimento
ficou sedimentado com o julgamento do REsp no 1.333.349/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, valendo transcrever trecho do voto do Ministro
Luis
Felipe Salomão, que bem esclarece a questão: "(...) Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas 'mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia', por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1o). Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os 'credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas' (art. 61, § 2o). Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira,
daqueloutra
, comum, prevista na lei civil. Nesse sentido, por todos, novamente Fábio Ulhoa dispõe sobre o tema:
(...)
Portanto
, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.
”
destaquei

Nesse sentido
também vem
decidi
ndo
esta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RECUPERANDA E COOBRIGADOS – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO - HOMOLOGAÇÃO DO
PLANODERECUPERAÇÃOJUDICIAL - CLÁUSULA DE EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS - VÁLIDA E OPONÍVEL SOMENTE AOS CREDORES ANUENTES - ART. 49, § 1o, LEI 11.101/2005 - AFASTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A DEVEDORA PRINCIPAL QUE TEVE OPLANODERECUPERAÇÃOAPROVADO E HOMOLOGADO - PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS/COOBRIGADOS NÃO ANUENTES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
[Quebra da Disposição de Texto]
A cláusula doplanoderecuperaçãojudicial que prevê asupressãodas garantiasreaise fidejussórias e que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram oplanoderecuperaçãosem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição, como manifestado pelo autor.
[Quebra da Disposição de Texto]
[Quebra da Disposição de Texto]
(N.U 0003118-86.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 04/05/2024)
” (REsp 1.333.349/SP)
[Quebra da Disposição de Texto]
(destaquei)

Desse modo, não há como suprimir o direito de executar a dívida contra os devedores solidários signatários da cédula, tendo em vista que, o agravado, se manifestou expressamente no plano de recuperação judicial aprovado quanto à manutenção da obrigação dos coobrigados, de modo que, a supressão alegada não é aplicável ao pres
ente caso.

Assim, não havendo nenhum equívoco na decisão proferida na origem, deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024